Tribunal: TJSP
Processo: 1500084-69.2023.8.26.0567
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS e PORTE ILEGAL DE ARMAS DE FOGO E MUNIÇÕES – Autoria e materialidade comprovadas – Depoimentos dos policiais em consonância com os demais elementos de convicção colhidos – Réu que confessou, em juízo, o transporte das armas – Absolvição por insuficiência de provas ou desclassificação do crime de tráfico de drogas para aquele previsto no art. 28 da Lei de Tóxicos–

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS e PORTE ILEGAL DE ARMAS DE FOGO E MUNIÇÕES – Autoria e materialidade comprovadas – Depoimentos dos policiais em consonância com os demais elementos de convicção colhidos – Réu que confessou, em juízo, o transporte das armas – Absolvição por insuficiência de provas ou desclassificação do crime de tráfico de drogas para aquele previsto no art. 28 da Lei de Tóxicos– Impossibilidade – Penas fixadas de acordo com os parâmetros legais – Justificada a elevação da pena-base relativa ao crime previsto no Estatuto do Desarmamento diante da apreensão de duas armas de fogo e de quantidade expressiva de munições – Reconhecimento da multirreincidência – Compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão – Agravante que deve preponderar, na forma do art. 67 do CP – Regime fechado fundamentadamente imposto. Apelo desprovido.